Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI N.o 12.594/2012 – SINASE. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme os artigos 43 da Lei 12.594/2012 (SINASE), e 113, combinado com 99 e 100 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais amena ou mais gravosa.
2. Verificado que o adolescente, ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), evadiu-se injustificadamente 05 (cinco) vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, possui histórico de ocorrências disciplinares e de ameaças proferidas a servidor e a seus pares, além de depredação do automóvel de servidor da Unidade, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação estrita.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao recorrente pela internação estrita.